Tribunal: TJSP
Processo: 1006092-22.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Contrato coletivo. Contrato rescindido, no período em que a autora estava atendida pelo seguro por força de remissão. Cancelamento da apólice coletiva em razão de inadimplência da estipulante, ex-empregadora do falecido beneficiário. Beneficiária que sequer foi notificada acerca da inadimplência da estipulante. Impossibilidade de manutenção de contrato coletivo

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Contrato coletivo. Contrato rescindido, no período em que a autora estava atendida pelo seguro por força de remissão. Cancelamento da apólice coletiva em razão de inadimplência da estipulante, ex-empregadora do falecido beneficiário. Beneficiária que sequer foi notificada acerca da inadimplência da estipulante. Impossibilidade de manutenção de contrato coletivo exclusivamente para a autora. Desrespeito à Resolução no 19 do CONSU. Ré que deve disponibilizar contrato individual ou familiar à autora, com a mesma cobertura, com aproveitamento de carência e mensalidade equivalente à nova modalidade. Danos morais configurados. Autora com idade avançada, mais de 80 anos, que ficou privada do plano de saúde, sem ter sido ao menos notificada do cancelamento por inadimplência da ex-empregadora. Situação que extrapola mero desconforto. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Danos materiais não comprovados. Restituição não devida. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca reconhecida. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006092-22.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada/apelante ZILDA CAPANI PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006092-22.2015.8.26.0011 -Voto no 2332
2
VOTO No 2332
APELAÇÃO No 1006092-22.2015.8.26.0011 -
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível F.R. Pinheiros
APELANTES/APELADAS: Zilda Capani Pereira e Sul América Companhia de
Seguro Saúde
JUIZ: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
APELAÇÃO. Plano de saúde. Contrato coletivo. Contrato
rescindido, no período em que a autora estava atendida pelo seguro
por força de remissão. Cancelamento da apólice coletiva em razão
de inadimplência da estipulante, ex-empregadora do falecido
beneficiário. Beneficiária que sequer foi notificada acerca da
inadimplência da estipulante. Impossibilidade de manutenção de
contrato coletivo exclusivamente para a autora. Desrespeito à
Resolução no 19 do CONSU. Ré que deve disponibilizar contrato
individual ou familiar à autora, com a mesma cobertura, com
aproveitamento de carência e mensalidade equivalente à nova
modalidade. Danos morais configurados. Autora com idade
avançada, mais de 80 anos, que ficou privada do plano de saúde,
sem ter sido ao menos notificada do cancelamento por
inadimplência da ex-empregadora. Situação que extrapola mero
desconforto. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Danos materiais
não comprovados. Restituição não devida. Sentença parcialmente
reformada. Sucumbência recíproca reconhecida. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais, julgada parcialmente procedente, pela r. sentença de fls. 317/319, movida
por Zilda Capani Pereira, em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde, para
condenar a Ré ao reembolso do valor de R$ 2.330,84, com correção monetária desde o
desembolso, mais juros de 1% ao mês, a partir da citação. Pela sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00.
Apelam as partes.
A ré insiste na impossibilidade de restituir à autora a quantia
de R$ 2.330,84, diante da não comprovação do pagamento, sustentando, ainda, omissão da
sentença quanto à revogação da antecipação da tutela. Pede a improcedência da ação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006092-22.2015.8.26.0011 -Voto no 2332
3
338/348).
Já a autora recorre, alegando que o plano de saúde foi
cancelado, sem que tenha sido informada, devendo ser observado que tinha o direito de
permanecer vinculada ao plano pelo período de 5 anos contados de 26 de maio de 2012,
livre do pagamento de mensalidades. Afirma que deveria ter sido comunicada acerca do
não pagamento por parte da estipulante, para que retomasse os pagamentos, se fosse de seu
interesse, o que não ocorreu. Defende a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais, ante a ausência de comunicação do cancelamento, insurgindo-se, ainda,
contra os honorários advocatícios, pois excessivos, pedindo a manutenção do plano (fls.
352/372).
Contrarrazões a fls. 377/381.
Sem oposição ao julgamento virtual (fls. 389).
É o relatório
Os inconformismos merecem parcial provimento.
A autora alega que desde 2006, é beneficiária do plano de
saúde administrado pelo convênio-réu e que, em 20/04/2014, tentou passar por uma
consulta, por médico credenciado ao convênio-réu, quando foi surpreendida com a
informação de que seu plano estava cancelado. Afirma que notificou a ré, solicitando
esclarecimentos quanto ao cancelamento, sendo informada de que o plano havia sido
cancelado devido à inadimplência da empresa à qual estava vinculada, a Distribuidora de
Bebidas Unidas Ltda., em 11/10/2013.
Sustenta que não foi levado em consideração que estava no
prazo de remissão em razão da morte do titular, com prazo final até 26 de maio de 2017 e
alega que não foi notificada acerca do cancelamento.
Prossegue, afirmando que, em junho de 2012, um mês depois
do falecimento do titular do plano, foi efetuado equivocadamente um pagamento em favor
da ré no valor de R$ 2.330,84 que nunca foi devolvido.
Diante disso, pede a procedência da ação para ser mantida no
plano de saúde nas mesmas condições contratuais antes do falecimento de seu marido, bem
como para obter a restituição do valor da quantia de R$ 2.330,84, devidamente atualizado,
além de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006092-22.2015.8.26.0011 -Voto no 2332
4
Em defesa, a ré alega que a autora gozava do benefício da
remissão, mas em razão da inadimplência da estipulante Distribuidora de Bebidas Unidas
Ltda., referente aos meses de agosto e setembro de 2013, o contrato de seguro foi
cancelado. Aduz que, mesmo utilizando do benefício da remissão, o cancelamento do
contrato com a empresa estipulante acarretaria o cancelamento do plano da autora, pois o
contrato está atrelado à empresa estipulante, conforme cláusula contratual de no 14. Afirma
que não é devido o reembolso pleiteado e que não há dano moral a ser indenizável. Pede a
improcedência da ação.
A r. sentença recorrida julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
“Diante
de
todo
exposto,
DECIDO
por
JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por ZILDA CAPANI PEREIRA em face
de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para condenar a Ré ao
reembolso do valor de R$ 2.330,84, com correção monetária pela tabela prática do TJSP,
desde o desembolso, mais juros de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbente na maior
parte, arcará a Autora com as custas processuais e honorários advocatícios da Ré, que
fixo em R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil,
considerando o tempo de processo e o trabalho realizado”.
Respeitando o entendimento do Magistrado de primeiro grau,
a r. sentença merece reparos.
Pois bem.
Não se discute que a autora estava no prazo de remissão em
razão da morte do beneficiário titular, tampouco que a apólice coletiva foi rescindida em
razão da inadimplência da estipulante, ex-empregadora do falecido.
Todavia, sem razão a autora recorrente quanto à pretensão de
ser mantida no plano de saúde nas mesmas condições.
O cancelamento da apólice coletiva, sem dúvida, conduz à
extinção da condição de remida da autora.
No entanto, há de se reconhecer que a autora não foi
notificada quanto ao cancelamento, de modo que, ficou impedida de exercer a faculdade de
contratar plano de saúde individual ou familiar.
Assim, inequívoco desrespeito à Resolução no 19 do CONSU,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006092-22.2015.8.26.0011 -Voto no 2332
5
pois não garantida à beneficiária a migração para um plano de saúde individual ou familiar,
no caso de encerramento e extinção da apólice coletiva.
A Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar
CONSU, em seu artigo 1o dispõe: As operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para
empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão
disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.
Nesse sentido, extrai-se do acórdão proferido pelo Em. Des.
Fábio Quadros, o seguinte trecho de relevância para o caso:
“Em suma, considerando que o contrato é coletivo por
adesão e a resilição se deu em face da estipulante, entidade de classe ou associação da
qual faz parte a autora, não há como evitar a dissolução, dada, inclusive, a dimensão
coletiva deste negócio jurídico.
Também não se mostra nada razoável, sob ponto de vista
jurídico, a preservação do contrato, frise-se, de âmbito coletivo, tendo apenas a autora
como única beneficiária, como pretendido no pedido principal.
De outro lado, a proteção dada aos beneficiários se
concretiza com a garantia de vinculação deles à operadora mediante a disponibilização de
planos individuais sem sujeição de novo período de carência.
Nos termos do que dispõe o ato normativo CONSU 19 da
ANS, em seu art. 1o, têm os beneficiários do plano coletivo cancelado o direito de exigir
das operadoras a disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual, sem a necessidade do cumprimento de novo período de carência.
Também é certo que o artigo 2o do citado ato normativo
prevê que “Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer
opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias
após o cancelamento. Parágrafo único O empregador deve informar ao empregado sobre
o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que
trata o caput. Com tal premissa, não se justifica a recusa da ré, ao menos no que toca a
preservação da autora em plano de saúde por ela administrado, na categoria individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006092-22.2015.8.26.0011 -Voto no 2332
6
ou familiar.
Com base na regulamentação acima mencionada é dever da
operadora de plano de saúde oferecer ao beneficiário a preservação do vínculo que até
então existia em função de contrato coletivo, sendo que, isso implica, por razões lógicas,
em adaptar sua condição de beneficiário à de estipulante em contrato individual ou
familiar. A mensagem que se tira dos atos regulamentadores é de que o essencial consiste
no oferecimento ao beneficiário dos mesmos serviços de que vinha se beneficiando na
vigência do contrato coletivo, sem sujeição a novo período de carência.” (Apelação no
1000348-36.2016.8.26.0100).
Desta forma, é o caso de determinar à ré que disponibilize à
autora plano de saúde individual ou familiar, nas mesmas condições de cobertura do
contrato anterior, mediante pagamento de mensalidade condizente com o plano e com
aproveitamento das carências, não sendo o caso de restabelecimento do contrato coletivo,
como pretendido na petição inicial.
Anoto que até a efetiva disponibilização do novo contrato, a
recorrida deverá permanecer assistida pelo plano de saúde, nas mesmas condições de sua
apólice e mediante o pagamento da mensalidade, se assim entender.
Quanto aos danos morais, estão evidentemente configurados,
haja vista que a autora foi excluída do plano de saúde, ficando descoberta, em total
desrespeito da ré recorrente com a observação de suas obrigações legais. A autora, idosa,
atualmente com 90 anos (nascida em 07/12/1929 - fls. 26), certamente não sofreu mero
aborrecimento, ao ser informada sobre o repetindo cancelamento do plano, quando
necessitava de atendimento médico, ultrapassando o mero desconforto cotidiano.
Deve a ré, portanto, indenizar o dano moral causado à autora.
Assim, a teor do artigo 944 caput do Código Civil e,
consideradas as circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização por danos morais
devida pela ré para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Quanto ao dano material, com razão a ré.
Embora, de fato, não fosse devido o pagamento da
mensalidade após o falecimento do titular, a autora não cuidou de comprovar o efetivo
pagamento da mensalidade no valor de R$ 2.330,84, de modo que, nada é devido em
restituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006092-22.2015.8.26.0011 -Voto no 2332
7
Concluindo, dou parcial provimento ao recurso para: a)
determinar à ré que disponibilize contrato individual ou familiar à autora, nas mesmas
condições de cobertura, com o pagamento de mensalidade de acordo com a nova
modalidade; até a efetiva disponibilização do novo contrato, a recorrida deverá permanecer
assistida pelo plano de saúde, nas mesmas condições de sua apólice e mediante o
pagamento da mensalidade, se assim entender. b) condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da
fixação e juros mora da citação.
Providos em parte ambos os recursos, a sucumbência passa a
ser recíproca. Assim, cada parte arcará com ao pagamento das custas a que deu causa.
Quanto aos honorários, a autora pagará ao advogado da ré o percentual de 20% sobre o
valor expurgado do pedido de restituição de valores pagos. Já a ré, pagará ao advogado da
autora, 20% sobre o valor da condenação.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos.

CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora